Tribunal: STF
Processo: RE 1447141
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 11, p. 1):



    “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. COEFICIENTE DE CÁLCULO. MOMENTO DA INCIDÊNCIA. 



    1. Para a correta utilização da diferença percentual entre a média dos salários de contribuição e o limitador para fins de pagamento (teto), o coeficiente de cálculo do benefício, decorrente do tempo de serviço, deve ser aplicado somente após a limitação, sob pena de, na prática, indevidamente transformar em integral benefício concedido de forma proporcional, ou alterar o coeficiente de cálculo original. 



    2. Hipótese em que os cálculos devem ser refeitos considerando que o coeficiente para definição da RMI deve ser aplicado posteriormente à limitação do salário-de-benefício ao teto.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, apontou-se ofensa aos arts. 5º, caput, 37, caput, 194, IV, e 201, §1º e 4º, da CF/88 . 



    Nas razões recursais, aduz-se, de início, que “já houve o reconhecimento da Repercussão Geral da matéria por este Egrégio Tribunal no RE 564.354 tendo sido pacificada a matéria no sentido de ser devida a readequação do teto, bem como a forma de cálculo adotada, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional que alterou o valor daquele” (eDOC 15, p. 2). 



    Assevera-se que “seguindo a decisão de repercussão geral desta Suprema Corte, após a evolução do valor do benefício, deve ser aplicado o percentual de proporcionalidade, definindo-se assim o valor do benefício e, por último a limitação ao teto” (eDOC 15, p. 7).



    Afirma-se, que “não se pretende o reajuste do benefício com a aplicação de qualquer índice econômico, mas sim, a recomposição da renda mensal com base no novo valor do teto limite dos benefícios previdenciários, posto que no caso concreto, o cálculo do salário de benefício resultou em valor superior ao teto em vigor na DIB, restando limitada a renda mensal inicial nesse patamar, apenas para fins de pagamento” (eDOC 15 p. 7). 



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 20).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal concluiu pela existência de repercussão geral da matéria, no julgamento do RE 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, e reconheceu ser possível a aplicação dos novos limites dos valores dos benefícios fixados pelas Emendas 20/1998 e 41/2003, como tetos da renda mensal, aos benefícios concedidos antes de sua vigência (Tema 76). Na oportunidade, o entendimento restou assim sintetizado: 



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário.”



    Ao julgar o caso concreto, a Turma de origem não divergiu do entendimento sufragado pelo Supremo no paradigma da repercussão geral acima transcrito, acerca da não imposição de limites temporais para aplicação dos tetos descritos nas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003. No entanto, assentou que, com o intuito de resguardar a proporcionalidade do benefício então concedido, o percentual de proporcionalidade deve ser aplicado depois da aplicação do teto vigente, e não antes, como defende a parte autora, consoante transcrição do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 11, p. 5):



    “Assim, após a adequação do salário de benefício aos novos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, é necessário fazer incidir o percentual estabelecido em lei para cálculo da RMI, de forma que, após a incorporação dos excessos e limitação aos novos patamares, a aposentadoria proporcional seja calculada mediante a aplicação do respectivo percentual sobre o novo salário de benefício encontrado, já limitado ao teto. 



    Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal, para assegurar que os cálculos sejam refeitos, considerando que o coeficiente para definição da RMI deve ser aplicado posteriormente à limitação do salário-de-benefício ao teto.” 



    Ressalte-se, ainda, mesmo que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, além da legislação infraconstitucional à época aplicável aos cálculos dos benefícios previdenciários, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ofensa reflexa à Constituição da República e o óbice contido na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE RMI. APLICAÇÃO DOS NOVOS TETOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.099.729-ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.4.2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Previdenciário. Revisão de benefícios. Vinculação do valor do benefício ao teto de contribuições. Impossibilidade. 3. Matéria restrita à analise de legislação infraconstitucional (Lei 8.213/91). 4. Reexame fático-probatório. Verbete 279 da súmula do STF. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 581.101-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.2.2014).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC. 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente